Tribunal: TJBA
Processo: 8033461-40.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8033461-40.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA. MUNICÍPIO DE PONTO NOVO CONTRA ESTADO DA BAHIA E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA – CONDER. REPASSE DE VERBA DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULOS LEGAIS APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO ELEITORAL NO CASO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Município de Ponto Novo contra o Estado da Bahia e a CONDER, visando ao repasse das parcelas do Convênio nº 169/2022, cujo objeto é a execução de pavimentação em ruas do município. A CONDER alegou inadimplência do Município junto ao Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos (SICON), o que teria impedido o repasse dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em perquirir se a inadimplência do Município junto à Embasa constitui óbice para o repasse dos recursos previstos no Convênio nº 169/2022, considerando a posterior quitação do débito e a autorização para início das obras pela CONDER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado da Bahia possui legitimidade para compor o polo passivo da ação, uma vez que os recursos públicos objeto do convênio são oriundos deste ente federativo, configurando o seu interesse jurídico na causa.

4. A inadimplência do convenente em relação a débitos com empresas estatais, conforme o art. 3º, I, do Decreto Estadual nº 9.266/2004, pode postergar o repasse dos valores pactuados, mas não constitui impedimento absoluto para a continuidade do convênio, uma vez que a dívida foi quitada.

5. O início das obras antes do prazo limite estabelecido pela legislação eleitoral foi devidamente comprovado por documentos e fotografias, não havendo, portanto, violação ao art. 73, VI, “a”, da Lei Federal nº 9.504/1997.

6. A pavimentação objeto do convênio não se enquadra nas exceções previstas no §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, no caso em análise, foram sanados os débitos impeditivos, não restando qualquer vedação legal ao repasse pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva do Estado da Bahia se configura em razão de os recursos do convênio serem provenientes de seus cofres, justificando o interesse jurídico.

2. A inadimplência do convenente pode adiar o repasse de recursos, mas a quitação dos débitos sana o impedimento, autorizando a continuidade dos pagamentos pactuados.

3. A comprovação do início das obras antes da data limite fixada pela legislação eleitoral elimina qualquer vedação ao repasse dos valores conveniados.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 9.266/2004, art. 3º, I; Lei Federal nº 9.504/1997, art. 73, VI, “a”; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §3º.

V
istos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº.
8033461-40.2022.8.05.0000
, em que figura como autor o
MUNICÍPIO DE PONTO NOVO
e, como réus, o
ESTADO DA BAHIA
e
da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
–
CONDER
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA